Tribunal: TJDFT
Processo: 0761870-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0761870-24.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. RECORRIDO: CLAUDIA APARECIDA ALVIM ALVES, JOSE RIBEIRO ALVES, CARLOS HENRIQUE ALVIM DESPACHO O comprovante de pagamento apresentado pela recorrente ID 16157886, pág. 17 não confere com a guia ID 16157886, pág. 20. Assim, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, juntar ao feito o respectivo comprovante de pagamento da guia (ID 16157886, pág. 20), sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília/DF, 1 de junho de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito